Tribunal: TJES
Processo: 5005595-20.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005595-20.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVO BRAZ
RECORRIDO: BANCO BMG S/A e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.° 5005595-20.2024.8.08.0012

Embargante:
BANCO BMG S/A

Embargado:
IVO BRAZ

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S/A
,
verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão vergastado padece de vício que merece ser sanado;
b)
que trata-se de julgamento
extra-petita
, visto não haver nos autos pedido de conversão do contrato para modalidade diversa da contratada;
c)
que o acórdão vergastado merece ser reformado nestes termos.

Pois bem.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão, pois o que a embargante pretende, em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada.

A parte embargante sustenta a existência de vício de julgamento, ao argumento de que a decisão teria incorrido em julgamento
extra petita
, pois não haveria nos autos pedido expresso de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum.

Não merece prosperar a alegação.

Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão ou a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso em tela, inexiste qualquer dos vícios apontados. A decisão colegiada examinou detidamente os elementos constantes dos autos e firmou conclusão com base nas provas documentais, especialmente quanto à inequívoca ausência de utilização da função crédito do cartão consignado, somada à destinação do valor diretamente à conta bancária da parte autora, via transferências eletrônicas (TED), o que revela a verdadeira natureza da operação como empréstimo pessoal com desconto em folha.

O v. acórdão, portanto, não inovou na causa de pedir nem conferiu providência diversa da requerida, limitando-se a aplicar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa, para preservar a eficácia do contrato nos limites da real vontade das partes e em conformidade com a legislação consumerista.

A parte autora, ao impugnar judicialmente o negócio jurídico, deixou clara sua inconformidade com a forma como foi estruturado e executado o contrato, notadamente quanto à ausência de informação adequada e à prática abusiva de descontos mensais sem amortização do saldo principal. Assim, o reconhecimento judicial de que se trata, na prática, de operação de empréstimo pessoal disfarçada de cartão de crédito consignado, com a consequente adequação das condições contratuais, está plenamente compreendido no pedido de revisão contratual.

Não há, pois, julgamento
extra petita
, uma vez que a decisão encontra-se dentro dos limites da causa de pedir e do pedido inicial, com respaldo na jurisprudência consolidada acerca da nulidade relativa de contratos viciados por falta de informação adequada ou prática abusiva, hipótese que admite, inclusive, a readequação judicial do pacto nos termos do art. 6º, inciso V, do CDC e dos arts. 317 e 884 do Código Civil.

Por fim, vale frisar que o acórdão ora embargado adotou técnica de conservação do negócio jurídico, preferindo adequá-lo à real manifestação de vontade da consumidora, com observância da função social do contrato, em detrimento da sua anulação total, o que revela atuação prudente, proporcional e consentânea com o ordenamento jurídico.

Lado outro,
não se tratando o presente caso de supressão de erro material
, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão proferido tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)